Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, cuida-se procedimento de cumprimento de sentença, na qual CRISTIANO SOARES FERREIRA foi condenado ao pagamento de quantia certa. Após tentativas frustradas de localização de bens do passíveis de penhora, a credora comunicou que o devedor é sócio de uma empresa individual de responsabilidade limitada denominada POPULAR COMÉRCIO DE SALGADOS EIRELI, e estaria utilizando a pessoa jurídica para ocultação de bens pessoais. Requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e, ao final, o acolhimento do pedido para permitir a constrição de bens da pessoa jurídica para saldar dívida do sócio. Citada, a pessoa jurídica não se manifestou. Sobreveio a decisão agravada em que o pedido foi julgado improcedente e sob o fundamento de que não haveria indícios de abuso da personalidade jurídica que autorizasse a adoção da medida. Nas razões recursais, foram repristinados os argumentos deduzidos na instância de origem Preparo regular sob ID 43446236. Tendo em vista que a recorrente incluiu no polo passivo somente o devedor principal, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultada a regularização e para inclusão da pessoa jurídica. O prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 44245511). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.016, do Código de Processo Civil, são requisitos formais da petição de interposição do agravo de instrumento: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (Grifei) Tendo em vista que o recurso volta-se contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, é fundamental que tanto o devedor principal, quanto a pessoa jurídica componham o polo passivo. A indicação correta das partes recorridas e dos respectivos advogados é imprescindível para a garantia do contraditório e da ampla defesa. Não obstante se tenha oportunizado à agravante a correção do vício, o prazo transcorreu in albis, prevalecendo a inadequação formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator